Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-11.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008933-11.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COMERCIAL CIANORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.711.993/0001-12 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 049.844.468-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Parcelamento da dívida no âmbito de recuperação judicial. Extinção do feito. Descabimento. Art. 922 do CPC. Suspensão até o cumprimento integral. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado contra sentença que homologou acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC), quando havia pedido expresso de ambas as partes pela mera suspensão do feito. A execução foi ajuizada com base em duas Cédulas de Crédito Bancário, no valor total de R$ 6.188.824,10, em face de Comercial Cianorte Ltda. – em recuperação judicial – e seu avalista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo de parcelamento em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento futuro em parcelas anuais, deve resultar na extinção do processo com resolução de mérito ou em sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 922 do CPC, a convenção das partes sobre o pagamento da dívida em execução não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, permitindo a retomada imediata em caso de inadimplemento.

4. A extinção antecipada da execução, quando pendente o cumprimento de acordo de parcelamento em 10 parcelas anuais com primeira parcela para setembro de 2026, gera prejuízo processual concreto ao credor, que, em caso de inadimplemento, será obrigado a ajuizar cumprimento de sentença em vez de simplesmente retomar a execução suspensa.

5. O acordo celebrado no contexto de recuperação judicial da devedora principal não constitui simples transação, mas instrumento integrado ao plano de soerguimento empresarial, com previsão de financiamento DIP, garantias reais e condições de pagamento vinculadas à viabilização da
recuperanda
, o que reforça a necessidade de manutenção do aparato processual executivo como salvaguarda ao credor colaborador.

6. A sentença que extingue o feito em contrariedade ao pedido expresso de ambas as partes e à norma processual cogente configura
error
in
judicando
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos termos do art. 922 do CPC, a homologação de acordo que prevê parcelamento do débito em execução de título extrajudicial impõe a suspensão do processo, e não sua extinção imediata, ainda que o juízo consigne a possibilidade de desarquivamento futuro. 2. A extinção antecipada da execução, quando pendente o cumprimento integral do acordo, configura
error
in
judicando
, por contrariar norma processual cogente e a vontade das partes, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da tutela executiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, III, “b”; 922 e parágrafo único. Lei 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ
, REsp n. 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 16/02/2001; TJMT,
N.U 1017936-29.2023.8.11.0003,
Rel. Des.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira,
j.
28
.
01
.
2026
; N.U 1001005-53.2019.8.11.0079, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1008933-11.2024.8.11.0037
, que homologou acordo celebrado entre as partes e
extinguiu o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, quando havia pedido expresso de ambas as partes pela mera
suspensão
da execução, nos termos do art. 922 do CPC.

Em síntese, a execução de título extrajudicial foi ajuizada pela ora apelante em face de Comercial Cianorte Ltda – EPP e seu avalista Amilton Domingues de Andrade, com base em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCB no C30533888-5, no valor de R$ 458.830,67, e CCB no C20539567-4, no valor de R$ 5.729.993,51), totalizando R$ 6.188.824,10.

No curso do processo, as partes celebraram
“Acordo de Apoio ao Plano de Recuperação Judicial da Comercial Cianorte Ltda. e Outras Avenças”
, firmado no âmbito da recuperação judicial da executada (Processo no 1034561-87.2024.8.26.0100, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP). O acordo prevê, entre outras cláusulas: (a) financiamento DIP de até R$ 500.000,00; (b) reestruturação do crédito em 10 parcelas anuais a partir de 19/09/2026, com juros de 4% a.a. e correção pelo CDI; (c) garantia real mediante alienação fiduciária de imóvel rural; (d) manutenção das garantias e coobrigações, sem novação; e (e) suspensão das execuções em curso.

A exequente e a executada principal apresentaram o acordo em juízo, requerendo expressamente sua homologação com a
suspensão
da execução, nos termos do art. 922 do CPC
,
e não a extinção do feito.
(ID
336250388
)

O Juízo
a quo
, contudo, homologou o acordo e
extinguiu o processo
com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), indeferindo o pedido de suspensão sob o fundamento de que, em caso de descumprimento, o processo poderia ser “desarquivado sem custas”.

A exequente opôs
embargos de declaração
(ID 336250392), alegando contradição e omissão, em especial: (a) violação ao art. 922 do CPC, norma cogente que determina a suspensão, e não a extinção; (b) ausência de participação do avalista Amilton Domingues de Andrade no acordo.

Os embargos foram rejeitados. Novos embargos de declaração foram opostos (ID 336250396), apontando omissão quanto à questão do avalista, igualmente rejeitados.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: que o art. 922 do CPC é norma cogente e impõe a
suspensão
da execução quando há acordo de parcelamento, não sua extinção; que a extinção acarreta prejuízo processual concreto ao credor, que, em caso de inadimplemento, não poderá simplesmente retomar a execução, mas terá de ajuizar cumprimento de sentença; que a jurisprudência do STJ e do TJMT é consolidada nesse sentido; e que o pedido de ambas as partes era expressamente pela suspensão.

Postula: (i) a reforma da sentença para que, em lugar da extinção, seja determinada a
suspensão da execução
até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC; (
ii
) o recebimento do recurso no duplo efeito.
(ID
336250854
)

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando que a extinção não gera prejuízo, porquanto o Juízo consignou a possibilidade de desarquivamento sem custas em caso de descumprimento, e que o avalista já manifestou expressa concordância com o acordo.
(ID
336250859
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação.

2. Do mérito

2.1. Da impossibilidade de extinção da execução por acordo de parcelamento – Aplicação do art. 922 do CPC

A controvérsia central reside em saber se, celebrado acordo de parcelamento do débito no curso da execução de título extrajudicial, o efeito processual adequado é a
extinção
do processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC) ou a sua
suspensão
até o integral cumprimento da obrigação (art. 922 do CPC).

O recurso
merece provimento
.

O art. 922 do Código de Processo Civil é norma específica e cogente para a hipótese de acordo em execução. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

A lógica da norma é evidente: na execução de título extrajudicial, o credor já é detentor de título executivo, que não depende de sentença constitutiva ou condenatória para sua formação. Quando as partes convencionam o parcelamento do débito, não há satisfação da obrigação, mas apenas promessa futura de adimplemento. Extinguir o processo nessa circunstância equivale a despojar o credor de seu instrumento processual mais eficaz antes de o acordo ser integralmente cumprido.

No caso em apreço, o acordo celebrado prevê pagamento em
10 parcelas anuais
, com a primeira vencendo somente em
19/09/2026
, e a última em 2035. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, sujeita a longo período de execução, em contexto de recuperação judicial da devedora principal – circunstância que, por si só, evidencia risco elevado de inadimplemento.

A justificativa adotada pelo Juízo
a quo
– de que o processo poderia ser “desarquivado sem custas” em caso de descumprimento – não resiste a análise técnica. A extinção do processo com resolução de mérito por transação (art. 487, III, “b”, CPC) produz
coisa julgada material
. Havendo inadimplemento, o credor não poderá simplesmente reativar a execução; será necessário ajuizar
cumprimento de sentença
(art. 523 do CPC), com nova citação do devedor e abertura de prazo para impugnação – procedimento mais oneroso e demorado do que a simples retomada da execução suspensa, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC.

O prejuízo ao credor é concreto e manifesto, especialmente considerando que a executada está em recuperação judicial e que o acordo abrange período de
dez anos
.

Ademais, ambas as partes – exequente e executada principal – requereram expressamente a
suspensão
da execução, e não sua extinção. A sentença que extingue o feito em contrariedade ao pedido de ambas as partes e à norma processual cogente configura
error
in
judicando
, passível de reforma.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o acordo no processo executivo não tem o condão de extinguir o feito, mas apenas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. I - No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC). II - Precedentes desta Corte. III - Recurso Especial conhecido e provido.”
(REsp n. 158.302/MG, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 16/2/2001, DJ de 9/4/2001, p. 351.)

No mesmo sentido, a jurisprudência recente e reiterada deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCELADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial após a homologação de acordo parcelado entre as partes, com fulcro no art. 924, III, do CPC. O apelante sustenta que a extinção é indevida antes da quitação integral da dívida e requer a aplicação do art. 922 do CPC, com a suspensão do processo até o cumprimento total da obrigação assumida no acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção da execução após a homologação de acordo com parcelamento da dívida, antes do efetivo cumprimento integral da obrigação avençada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina que, havendo concessão de prazo pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação, a execução deve ser suspensa até o vencimento do prazo.

4. O art. 924, III, do CPC exige o adimplemento total da obrigação para ensejar a extinção do processo, o que não se verifica quando ainda há parcelas vincendas.

5. A homologação judicial do acordo não equivale à quitação integral, razão pela qual deve prevalecer a suspensão da execução até o adimplemento final.

6. A extinção prematura impede o prosseguimento automático do feito em caso de inadimplemento, contrariando a utilidade e efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento da dívida em sede de execução não autoriza a extinção do processo antes do adimplemento integral da obrigação. 2. A homologação judicial de acordo com prestações vincendas impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 922 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002848-37.2012.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025.

(N.U 1017936-29.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO, homologou acordo extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não obstante a existência de cláusula expressa de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da homologação judicial de acordo com previsão de pagamento parcelado da dívida e pedido expresso de suspensão do processo pelas partes, é cabível a extinção da execução com resolução de mérito ou se deve ser determinada a suspensão do feito até o adimplemento da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo por convenção das partes, e o art. 922 do mesmo diploma legal prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

4. No caso concreto, as partes estipularam, de forma válida, a suspensão do processo até 28/05/2028, data do pagamento final acordado.

5. A extinção prematura do feito contraria o princípio da autonomia da vontade das partes, além de violar a lógica da economia e da efetividade processuais, pois em caso de inadimplemento haveria necessidade de nova demanda, ao invés do prosseguimento do processo suspenso.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, havendo acordo com parcelamento e convenção de suspensão, deve o processo ser suspenso, e não extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo com parcelamento da dívida e cláusula de suspensão do processo impõe a suspensão da execução, e não sua extinção com resolução de mérito, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação ou notícia de descumprimento.

A suspensão da execução por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e assegura a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, II; 487, III, “b”; 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe
08.06.2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2024,
DJe
16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03.2023.

(N.U 1001005-53.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Portanto, a sentença que extinguiu o feito merece reforma para que, mantida a homologação do acordo, seja determinada a
suspensão da execução
até o integral cumprimento das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.

2.2. Da questão do avalista

A apelante também suscitou, nos embargos de declaração, que o acordo foi celebrado exclusivamente entre a exequente e a devedora principal (Comercial Cianorte Ltda.), sem a participação inicial do avalista Amilton Domingues de Andrade, o que inviabilizaria a extinção do feito por sentença de mérito.

Conquanto a questão tenha relevância processual – porquanto, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra coobrigados e avalistas –, observo que o executado Amilton Domingues de Andrade manifestou
expressa concordância
com os termos do acordo, nos autos (ID 210087568), por meio de contrarrazões aos embargos de declaração.

Tal manifestação, embora posterior à sentença, supre eventuais vícios relacionados à falta de anuência formal do avalista ao acordo, na medida em que demonstra, de forma inequívoca, a adesão do codevedor às condições pactuadas, incluindo a manutenção das garantias e a suspensão da execução.

Assim,
resta superada a questão relativa à participação do avalista
, devendo a suspensão da execução alcançar também a sua pessoa, conforme expressamente concordado.

2.3. Do contexto da recuperação judicial

Merece destaque que a execução em tela se insere no contexto mais amplo da recuperação judicial da Comercial Cianorte Ltda. (Processo no 1034561-87.2024.8.26.0100, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP), cujo plano já foi aprovado e homologado.

O acordo celebrado entre as partes não constitui mero parcelamento de dívida, mas instrumento integrado ao plano de soerguimento da empresa, com previsão de financiamento DIP (
Debtor
-
in-Possession
), alienação fiduciária de imóvel rural, manutenção de garantias e condições de pagamento vinculadas à viabilização da
recuperanda
.

Nesse cenário, a suspensão da execução – e não sua extinção – é medida que melhor se harmoniza com os princípios que regem a recuperação judicial, notadamente o da
preservação da empresa
(art. 47 da Lei 11.101/2005) e o da
segurança jurídica do credor colaborador
. A Sicredi aceitou condições de pagamento diferenciadas (juros de 4% a.a., parcelas anuais, disponibilização de “dinheiro novo”) justamente por confiar na manutenção do aparato processual executivo como salvaguarda.

Extinguir o processo executivo nessas circunstâncias compromete a estrutura de garantias que sustenta o acordo e pode, a longo prazo, desestimular a cooperação entre credores e
recuperandas
, em prejuízo da própria função social da recuperação judicial.

O Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, inclusive, proferiu decisão reconhecendo a validade do acordo e determinando o desbloqueio de ativos financeiros da
recuperanda
(fls. 1977 dos autos da recuperação), o que reforça a necessidade de que este Juízo preserve a coerência do sistema ao manter a execução suspensa, e não extinta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença
, determinando que, mantida a homologação do acordo, seja declarada a
suspensão da execução de título extrajudicial
até o integral cumprimento das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Em caso de inadimplemento, o processo retomará seu curso normal, na forma do parágrafo único do referido dispositivo.

Sem condenação em custas ou honorários, ante a inexistência de litigiosidade no presente recurso, em que ambas as partes – à exceção do procedimento adotado pelo Juízo – convergiam quanto ao resultado pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026